Tribunal: STF
Processo: HC 258158
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.003.967/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado: (a) a 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006); e (b) a 1 ano de detenção pelo comentimento do delito de posse de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003).



    Conforme relatado na sentença: 



    [...] no dia 02 de junho de 2023, por volta de 14:30 horas, na Avenida Antônio Lacerda, Vila Nova Pilar I e Rua Antônio Pedro do Nascimento, 42-A, Bairro São Manoel, nesta cidade e comarca de Pilar do Sul, ADEMIR e MARCOS, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tinham em depósito e guardavam, nas proximidades do recinto de espetáculos "Chico Mineiro", drogas para fins de tráfico consistentes em 165 porções de cocaína pesando 286,8g e 1 porção de maconha pesando 56,07g, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (FATO 01). 



    Consta ainda que MARCOS possuía e mantinha sob sua guarda munições de uso permitido, consistentes em 05 (cinco) projéteis íntegros, calibre 32, marca CBC, além de 01 (um) projétil íntegro, calibre 12, marca CBC, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência (FATO 02). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, “para readequar a reprimenda imposta pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.3403/06, para 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. As razões recursais do agravo regimental se limitaram a repetir as alegações do habeas corpus, sem se contrapor ao impedimento do uso da impetração como substituto de revisão criminal, violando o princípio da dialeticidade recursal. 



    5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida impede o conhecimento do agravo regimental, conforme entendimento da Súmula nº 182 do Superior Tribunal de Justiça. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) “ilegalidade da entrada dos policiais na residência em que os réus foram flagrados, sem mandado judicial e sem autorização dos moradores”; e (b) “O Paciente preenche todos os requisitos legais para fazer jus ao tráfico privilegiado”. Requer, assim, a concessão da ordem para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Regimental, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente